Tribunal: TJBA
Processo: 8000564-48.2020.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000564-48.2020.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. MAGISTÉRIO. PROFESSOR CONCURSADO PARA CARGO COM 20 HORAS SEMANAIS. JORNADA PRECARIAMENTE AMPLIADA PARA 40 HORAS. EXCEPCIONAL INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. POSTERIOR REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 20 HORAS. LEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO NÃO PROVIDO. I - A Administração Pública goza de discricionariedade na gestão de seus servidores quanto às lotações e deferimento de jornada estendida, sendo possível a readequação salarial quando concluído o período da jornada ampliada de caráter temporário. O mero retorno à jornada legal não caracteriza redução salarial. II - A redução à jornada original de 20 horas não exige prévio processo administrativo, em face da natureza precária da ampliação extraordinária. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000564-48.2020.8.05.0090, de Iaçu, em que figuram, como apelante, AGNALDO PEREIRA DA SILVA, e, como apelado, MUNICIPIO DE IAÇU. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, Arnaldo Freire Franco Juiz Substituto de 2º Grau Convocado Relator